Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018076-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1018076-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GLIDY M WANOVICH ESTEVAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CONTRATAÇÃO VIA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONCEDIDA DE PAI PARA FILHO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE QUEM SE BENEFICIOU COM O CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória [...]. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Na hipótese, não há como acolher a t
ese de ilegitimidade passiva
ad causam
na via estrita da exceção de pré-executividade, se
não há como saber se o agravante/executado, na condição de procurador de seu pai, se beneficiou com a operação de crédito disponibilizada pelo banco agravado/exequente, ou na conta corrente de quem foi depositado o referido crédito, necessitando a questão de dilação probatória, o que não é possível na via estreita da exceção de pré-executividade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1018076-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GLIDY M WANOVICH ESTEVAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GLIDY M WANOVICH ESTEVAO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, na
Execução Por Quantia Certa
, feito nº. 0010099-86.2013.8.11.0003 - Cód. 729420, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, mantendo-o no polo passivo da execução (ID nº 56134956).

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da decisão recorrida, por entender que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que firmou a cédula rural em discussão unicamente na condição de procurador público dos demais devedores.

No mais, discorre sobre os efeitos e a validade da procuração que lhe foi outorgada pelo devedor JORGE WANOVICH ESTEVÃO e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide executiva.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº. 55622592

Não foram prestadas informações pelo juízo
a quo.

Em suas contrarrazões (ID nº
58233477
) o agravado arguiu a preclusão quanto ao direito do agravante de alegar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução
,
pelo que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1018076-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GLIDY M WANOVICH ESTEVAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu
o banco agravado que ocorreu a preclusão do direito do agravante de suscitar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução
,
posto que foi citado em 16/10/2015 e, a partir de então nada requereu, vindo somente alegar tal fato depois de passados seis (06) anos da sua citação.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, além de a questão – ilegitimidade passiva
ad causam
– ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau somente na decisão recorrida, não é de se olvidar que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. [...] III – A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública passível de controle de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no art. 485, § 3º, do CPC/2015. [...].”
(
STJ, RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1º, DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. “Matéria de ordem pública não se limita à regra de vedação da inovação em sede recursal, exatamente por seu caráter de não se sujeitar à preclusão. ” (TJMT, Apelação Cível nº 77222/2011) Todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor (CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 25, § 1º). “A instituição financeira que por seu intermédio realiza contrato de seguro detém legitimidade passiva para responder a ação, vez que evidente a relação de consumo existente. ” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 111749/2009). Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. ”
(
TJMT – RAC Nº 0004638-45.2011.8.11.0055, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2013, publicado no DJE 15/08/2013)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou em 24/07/2013 (ID nº 56112992 - pág. 9) a
Execução Por Quantia Certa nº 0010099-86.2013.8.11.0003 - Cód. 729420
contra os executados/agravantes
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL e GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO,
visando o recebimento da importância de R$ 99.239,21 (noventa e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) oriunda da Cédula Rural Hipotecária nº 20/01049-4 (atual 14/22605-7), firmada entre as partes em 02/10/2006 e com vencimento final para 15/06/2011 que, posteriormente retificado através de aditivos em 07/01/2008 e 07/11/2011, prorrogando-se seu vencimento para 30/09/2014

(ID nº 56112993 - pág. 29/41)

Verifica-se também que o Oficial de Justiça procedeu à citação do executado
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
em 28/04/2014, deixando, todavia, de

“[...]
CITAR
JORGE WANOVICH ESTEVÃO
devido ter falecido em 02/09/2013 [...]”
(
ID nº 55326466 - Pág. 12).

Observa-se ainda que após ocorrer várias tentativas de citação do
Espólio de Jorge Wanovich Estevão e da Sra. Lívia Miguel Estevão, em 06/11/2019, separadamente compareceram os executados
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LIDIA MIGUEL ESTEVÃO
apresentando incidentes de Exceção de Pré-Executividade.

O primeiro -

GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
– arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, requerendo a extinção da execução nos termos do artigo 924, I c/c art. 330, II, ambos do CPC/15.

Os segundos –
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO,
sustentaram a ocorrência da prescrição do título em discussão.

Decidindo os incidentes, o Juízo
a quo
rejeitou ambos.

Inconformado, recorreu o executado
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
, insistindo na tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que a exceção de pré-executividade passou a ser admitida nas execuções como forma de garantir o direito incondicional de defesa, em conformidade com o que preceitua a Constituição da República em seu art.5º, XXXV, que dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. ”

Nessa linha, tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de título extrajudicial, independentemente de penhora, impugnação ou embargos, cabível a exceção de pré-executividade nos casos em que aponte a ausência dos requisitos básicos de certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo, ou seja, a ocorrência de vício formal do título que não dependa de dilação probatória.

Assim, não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, o executado poderá arguir a nulidade desse por meio da exceção de pré-executividade, independentemente de embargos do devedor. Contudo, é de se frisar que a admissibilidade desta objeção de pré-executividade está igualmente condicionada à verificação de outro requisito, a percepção do vício apontado.

Portanto, se houver necessidade de uma instrução ampla, estará inviabilizada a discussão do defeito apontado no bojo do processo de execução.

Logo, vê-se que a exceção em referência somente será admitida quando for evidente a ausência de título ou haja flagrante causa de nulidade da execução, ou ainda, quando manifesta a prescrição do título ou induvidosa a prova da quitação do crédito exequendo.

Fora desses casos, impõe-se a oposição de embargos à execução, nos termos e na forma da lei processual.

Aliás, acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos):

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.Aplicação analógica.

2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano. Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - destaquei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: REsp.1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973.

2. No presente caso, o acórdão recorrido consignou que a tese levantada pela parte recorrente necessitaria de dilação probatória.

Assim, rever tal conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

3. A orientação desta Corte Superior de Justiça é de que, havendo o parcelamento da dívida, a prescrição interrompida volta a correr com a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.534.271/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.3.2020; AgInt no REsp. 1.372.059/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2016.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

2. Quanto à alegada violação dos arts. 128 e 460 do CPC, verifica-se que não há falar em julgamento citra petita, pois as instâncias ordinárias com base no contexto fático dos autos entendeu pela ocorrência de sucessão empresarial que enseja o redirecionamentodo débito tributário.

3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 712.780/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

No caso, há que ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a exceção interposta por dois fatores fundamentais:
primeiro
, porque a matéria atinente à ilegitimidade de parte - por suposta ausência de contratação entre as partes é incompatível com a peça defensiva da exceção, que, como visto, é estreita e bem delimitada;
segundo
, porque, como bem consignou a douta magistrada singular:

“[...]in casu, verifica-se que o banco credor/excepto procedeu de boa-fé ao conceder o empréstimo e seus aditivos levado pela aparência de legitimidade conferida pela procuração pública [...]”

Da análise da matrícula nº 270, do CRI de Itiquira/MT, observa-se que àquele imóvel foi dado em garantia hipotecária em diversas operações de crédito tendo o excipiente como devedor principal. (fls. 50/80)

Consta do mandato à fls. 43/44 os poderes para:

"...contrair empréstimos e/ou financiamentos de qualquer quantia e natureza, oferecer e dar quaisquer garantias, quer em penhor agrícola, pecuário ou industrial, assinar contratos de financiamentos e/ou empréstimos, firmar compromisso em título de crédito, inclusive contrato de renegociação de dívidas...emitir notas de crédito, cédulas rurais pignoratícias ou outros títulos de crédito que forem exigidos pelo credor, assumir compromissos, inclusive de fiel depositário, assinar todos os documentos necessários, inclusive termo de responsabilidade para retirada de cartão magnético, assinar cartas de anuências, inclusive em favor do próprio mandatário, retificar e ratificar os atos que praticar, emitir, sacar, endossar, caucionar, descontar, protestar, avalizar, reformar, aceitar e assinar cheques, ordens de pagamento, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio..." grifei [...].”
(Sic. ID nº 55326466)

Como se vê,
inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva
ad causam
na via estrita da exceção de pré-executividade, uma vez que
não há como saber se o agravante/executado (
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
)
na condição de procurador de seu pai (
JORGE WANOVICH ESTEVÃO
) se beneficiou com a operação de crédito disponibilizada pelo banco agravado/exequente e tampouco é possível averiguar na conta corrente de quem foi depositado o referido crédito, necessitando a questão de dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.

Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos

Os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar com clareza a alegada ilegitimidade da agravante, carecendo de dilação probatória. Além disso, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da boa-fé (art. 5º, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva por ela levantada. ”
(TJMT –RAI N.U 1018075-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 06/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE.

A Exceção de Pré-Executividade é um instituto doutrinário destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória.

Acertada a decisão do juízo de origem ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, mormente porque as questões discutidas demandam dilação probatória.

Inviável, portanto, a via eleita pelo Agravante. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.10.007250-0/001, Relator (a): Des. (a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 04/04/2019)

Destarte, constatado que
a questão relativa à ilegitimidade de parte por suposta ausência de relação contratual, demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser dirimida pela via da exceção de pré-executividade,
escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020